Tribunal: TJSP
Processo: 2209956-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO DA CDA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Não se pode presumir a alegação de decadência, pois vinculada ao meritum causae. ITCMD que, por ser tributo sujeito a lançamento por homologação, poderá ser considerado extinto o débito passados 5 anos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO DA CDA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Não se pode presumir a alegação de decadência, pois vinculada ao meritum causae. ITCMD que, por ser tributo sujeito a lançamento por homologação, poderá ser considerado extinto o débito passados 5 anos da ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, circunstâncias que deverão ser apuradas a partir da instrução e, se comprovadas, o direito de a Fazenda constituir o crédito se extinguirá somente após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso, diante do conjunto probatório, verifica-se, num juízo perfunctório, que, da data (31/12/2012) do fato gerador e da data (10/11/2017) de lavratura do autor de infração, não houve extrapolação do prazo quinquenal para constituição do débito tributário e, por conseguinte, a probabilidade do direito. Decisão recorrida mantida.
Recurso não provido.